Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726827-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA EUNICE DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília, que no processo no 0707792-96.2017.8.07.0001, movido por MARIA EUNICE DA SILVA COSTA, rejeitou a impugnação (ID 96985070, origem) ao cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e encargos. Nas razões (ID 28365059), alega a agravante violação aos artigos 489, § 1o e 1.022 do Código de Processo Civil, por não ter o Juízo a quo se manifestado a respeito da ilegitimidade passiva de Antônio César Maia e Silvana Meirelles Nogueira Maia. Aduz, ainda, já serem os valores perseguidos alvo de execução no processo no 0733558-20.2018.8.07.0001 e que o prosseguimento do presente cumprimento de sentença ensejará o enriquecimento ilícito da agravada. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 28365060). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação. De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, contudo, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, notadamente a urgência do pleito. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante o magistrado de origem tenha rejeitado a impugnação, apenas determinou, no momento, que “para análise do pedido de desconsideração, deverá a parte exequente trazer aos autos o contrato social da pessoa executada”, não impondo à agravante qualquer ato que possa eventualmente causar prejuízo. Confira: “Não assiste razão à parte executada. No caso, entendo que a parte exequente instruiu o feito com os documentos necessários. No mais, as pessoas indicadas não foram colocadas no polo passivo da demanda, tanto é que as pesquisas realizadas se limitaram à sociedade empresária. Por fim, o cumprimento de sentença indicado trata de pessoas diversas dos credores deste feito, de forma que não é possível argumentar que se trata da mesma cobrança, ainda mais neste momento processual, em que a matéria de defesa se apresenta limitada. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Para análise do pedido de desconsideração, deverá a parte exequente trazer aos autos o contrato social da pessoa executada, no prazo de 15 (quinze) dias”. (grifo acrescido) Evidencia-se, portanto, a ausência de risco de dano imediato à recorrente, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator